Tribunal: TJDFT
Processo: 0712777-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712777-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria José Pereira contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em cumprimento de sentença, indeferiu a penhora de percentual sobre os proventos de aposentadoria do agravado para o pagamento dos valores por ele devidos (proc. no 0710868-09.2019.8.07.0018, ID no 61708225, págs. 1-2). A agravante não providenciou o recolhimento do preparo recursal, mas ao consultar o andamento do processo originário, verifico que lhe foi deferido o benefício da gratuidade de justiça (ID no 48470697, pág. 2). É o necessário. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. Insta salientar que a gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. Nesse cenário, para possibilitar a análise da sua atual situação financeira, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante apresente cópias dos 3 (três) últimos contracheques; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação. Na mesma oportunidade deverá retificar o polo passivo do recurso, que deve ser compatível com aquele que consta no processo originário, para viabilizar a intimação adequada das autoridades apontadas como coatoras e o exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de não conhecimento. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro